Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CONDIÇÃO VERIFICADA PELO LAUDO MÉDICO E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXADOS. LEGITIMIDADE DO HERDEIRO. CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir resta configurado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar, e a adequação do meio jurídico utilizado.
1.1 No caso em comento, verifica-se que – apesar da ausência de prévio requerimento administrativo, o feito foi julgado com resolução de mérito, após a regular formação da relação processual, com a oferta de defesa e recurso pela parte apelante. Não obstante isso, observa-se que a pretensão do autor foi veementemente resistida, judicialmente, pela parte recorrente, caracterizando a existência do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT, condição que requer a aplicação do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), PORTANTO REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
2. Na hipótese, esclareço que a ausência do boletim de ocorrência, bem como do laudo do IML não podem ser considerados como provas imprescindíveis para fins de caracterização da indenização perseguida, bem como para a propositura da ação. Isso porque a existência do acidente de trânsito e do dano decorrente desse fato podem ser comprovados por outras formas, assim como a veracidade dos documentos anexados e da existência dos fatos narrados que devem ser verificadas no mérito da demanda.
2.1 Ou seja, o laudo médico apresentado no processo, narra que o quadro clínico do paciente é grave, devido às lesões em acidente de trânsito com “POLITRAUMATISMO, APRESENTANDO TRAUMA CRANIO – ENCEFALICO GRAVE (HEMATOMA SUBDURAL AGUDO TRAUMÁTICO, HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA TRAUMÁTICA, EDEMA CEREBRAL DIFUSO E FRATURA DE OSSO TEMPORAL DIREITO)”. Não obstante, em corroboração ao nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito do paciente, foi coligida aos autos certidão de óbito, onde descreve que a causa da morte do paciente foi “TRAUMA CRANIO ENCEFALICO GRAVE, ACIDENTE DE TRANSITO, CHOQUE NEUROGENICO”.
2.2 Nesse cenário, verifica-se que os documentos anexados no processo, laudo médico e certidão de óbito, fortalecem a pretensão do autor (recebimento do seguro DPVAT), pois o apelante não trouxe nenhum documento para desqualificar as referidas provas do apelado. Por conseguinte, os referidos documentos são provas hábeis para comprovar o acidente automobilístico, o dano e o nexo causal existente. Ademais, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
3. Por outro lado, a ação foi instruída com certidão de óbito, onde não consta a existência de herdeiros, porém o autor colacionou certidão de nascimento, na qual consta o nome do falecido como genitor do apelado, fato corroborado pelo RG do autor e pela CNH do falecido. De qualquer forma, desnecessária se faz a prova da existência ou não de outros herdeiros e a obtenção de certidão junto ao INSS, vez que descabido exigir do pretenso beneficiário a produção de prova negativa ou diabólica, visto que inexistente previsão legal nesse sentido.
4. No tocante aos honorários sucumbenciais fixados, deve-se registrar que a referida verba é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado, condição que se encaixa perfeitamente na presente demanda.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.